Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-41.2021.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003317-41.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ANA LIVIA RODRIGUES CRISTANTE - CPF: 057.762.071-18 (RECORRIDO), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003317-41.2021.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrido(s):

Ana Lívia Rodrigues Cristante

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADO. FORNECIMENTO DETALHADO PELA EMPRESA DE TELEFONIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E UTILIZADOS PELA CONSUMIDORA DURANTE O PERÍODO MENCIONADO NA INICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa de telefonia comprova a continuidade da prestação dos serviços durante o período questionados, com a apresentação, de forma detalhada, informando data, hora, número e duração das chamadas, não há que se falar em bloqueio dos serviços e tampouco em falha na prestação do serviço.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

I –
CONFIRMAR a liminar anteriormente deferida;

II -
CONDENAR
, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
”.

A Autor alega que mesmo estando em dia com o pagamento das faturas, sem qualquer justificativa ficou impedida de fazer uso dos serviços de telefonia, a partir de outubro/2021, relativo a linha móvel nº (65) 99614-3516.

Por sua vez a Reclamada nega que tenha bloqueado referida linha telefônica, argumenta que houve o bloqueio parcial, visto que a Autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 26/09/21 somente no dia 04/11/21, não havendo provas, por parte da reclamante, que o serviço tenha permanecido bloqueado.

Em análise dos autos, vejo que a autora alega que sua linha telefônica estava bloqueada desde setembro/2021, pugnando inclusive pela concessão de tutela antecipada para que a linha fosse reativada.

Entretanto, razões assistem a Recorrente, visto que o comprovante de pagamento juntado pela Autora no id 121500487, confirma que a operação foi realizada em 09/11/2021 e o vencimento da fatura era 26/09/2021, sendo o código de barras do comprovante o mesmo da fatura.

Ademais, a requerida instruiu a sua defesa, com relatório detalhado dos serviços prestados e utilizados pela consumidora, durante o período alegado, onde constam datas, horários, números e duração das chamadas, demonstrando que a linha telefônica móvel em questão estava em pleno funcionamento durante o período impugnado.

Deste modo, entendo que não há que se falar em bloqueio indevido dos serviços e tampouco em ocorrência de falha na prestação do serviço, assim, não estou configurado o dever de indenizar, razão pela qual a sentença recorrida merece ser reformada, cabendo acrescentar quando da apresentação da impugnação à contestação, a consumidora pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022